Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO. INEXISTENTE. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO.
1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC).
2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ.
3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença rescindenda. 3.2. O erro de fato indicado pelo agravante, consubstanciado na apuração do valor final da dívida na parte dispositiva da sentença rescindenda, constitui-se em mera alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.